Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir os acórdãos n. 860156 e n. 897852 (embargos de declaração), proferidos pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação de conhecimento n. 0027142-24.2011.8.07.0001 (2011.01.1.095503-6), os quais mantiveram a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento a ela imputado pelo demandante, São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda., e a condenou ao pagamento da multa prevista no contrato que celebraram de promessa de compra e venda mercantil de produtos e de comodato, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em percentual de 10% sobre o valor da condenação. Nesta ação rescisória, a autora salienta, em suma, que, na demanda ajuizada para rescisão da promessa de compra e venda mercantil de produtos e comodato de equipamentos celebrada entre as partes (n. 0027142-24.2011.8.07.0001), sucessivamente ao pedido de resolução contratual, o ora réu postulou a condenação da ora autora ao pagamento de multa por inadimplemento de obrigação, conforme previsto nas cláusulas n. 9.2 e n. 9.3 do ajuste. Assinala ter sido julgada procedente dita pretensão por sentença mantida pelos acórdãos rescindendos. Informa ter sido apenas alterado o decisum de primeira instância para majorar os honorários sucumbenciais, que foram elevados ao percentual de 10% sobre o valor da condenação. Assevera ter interposto recursos especial, a que negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática. Noticia o insucesso de pretensão reformatória deduzida em agravo interno e em embargos de declaração. Diz ter a Presidência deste Tribunal, em decisão monocrática não impugnada, negado seguimento a recurso extraordinário. Aponta o trânsito em julgado dos acórdãos rescindendos em 17/10/2020. Declara ter interesse em desconstituir a condenação que lhe foi imposta de “pagamento de multa contratual, além de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação”, porque violados os arts. 403, 413, 884 e 885 do Código Civil. Requer que outra decisão seja proferida para reduzir equitativamente o valor da penalidade contratual a que foi submetido. Apresenta considerações sobre a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento da rescisória, haja vista ter o c. Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, apenas se manifestado sobre a inocorrência de cerceamento de defesa, questão meramente processual e não atinente ao mérito da causa. Afirma não ter sido analisada pelo tribunal superior eventual ausência de culpa pelo inadimplemento contratual. Cita barreiras estabelecidas pelas Súmulas 5 e 7 daquela Corte. Destaca não ter o e. Supremo Tribunal Federal examinado o recurso extraordinário que manejou, porquanto devolvido a este Tribunal, que não o admitiu. Proclama ser “indiferente que o tema – redução equitativa da multa – tenha sido previamente analisado no processo em que proferidos os VV. Acórdãos rescindendos”. Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ressalta parecer de renomado doutrinador no sentido de que “o efetivo debate do tema na fase de conhecimento do processo originário é irrelevante para o juízo de admissibilidade da ação rescisória proposta com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil”. Brada violar o ordenamento jurídico a não aplicação da norma jurídica quando exigível ao caso concreto. Aduz ser essa hipótese tratada nos presentes autos, “pois os VV. acórdãos rescindendos aplicaram de maneira automática a multa disposta nas cláusulas nn. 9.2 e 9.3 do contrato celebrado entre as partes, sem levar em consideração que era dever do julgador reduzi-la nos termos do art. 413 do Código Civil”. Cita julgados do STJ e deste Tribunal, os quais reconheceriam “inaplicável à ação rescisória o requisito do prequestionamento, como decorrência direta da desnecessidade de prévia controvérsia, na demanda originária, sobre a norma apontada como violada na ação rescisória”. Argumenta ter sido assentado, no julgamento do agravo de instrumento n. 0700727-82.2019.8.07.0000, o qual interpôs a contra decisão exarada na liquidação de sentença promovida pelo réu, que “a questão pertinente à redução do valor da multa está acobertada pela coisa julgada”. Aduz, “diante desse quadro, eventual entendimento de que a ação rescisória não seria cabível violaria gravemente a segurança jurídica e a legítima confiança depositada pelos jurisdicionados nas decisões judiciais”. Sobre o mérito propriamente dito da rescisória, assevera a natureza compensatória das cláusulas (9.2 e 9.3) em que prevista a multa por inadimplemento a si imposta. Diz se tratar de penalidade “calculada com referência às quantidades de produtos ainda não vendidos, considerados os volumes obrigatórios de vendas constantes do contrato”. Alega que “essa mensuração prévia e abstrata dos prejuízos pode, diante das circunstâncias do caso concreto, revelar-se errônea ou excessiva, devendo, nessa hipótese, ser adequada à situação concreta pelo Poder Judiciário”. Leciona ser dever do magistrado readequar às particularidades do caso concreto a multa contratual prevista em abstrato, quando para a situação concreta se mostrar despropositada e excessiva. Argumenta ser imperativa a redução da multa. Diz presentes os requisitos elencados no art. 413 do Código Civil. Aduz configurar matéria de ordem pública a redução equitativa da cláusula penal. Sustenta inafastável a atuação de ofício pelo juiz, a qualquer tempo no processo, segundo entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal. Reafirma reunidos os pressupostos necessários à pretendida redução equitativa da multa, quais sejam, “(I) cumprimento parcial da obrigação ou (II) excessividade do valor da multa diante da natureza e da finalidade do negócio (CC, art. 413)”, e a não aplicação da norma nos acórdãos rescindendos. Ressalta ter sido judicialmente rescindido o contrato passados 16 anos, 2 meses e 5 dias, de sua constituição. Assevera caracterizado substancial cumprimento da obrigação prevista para os 240 meses (20 anos) de vigência do ajuste, mesmo se contabilizado o prazo com base em aditivo contratual celebrado em outubro de 2006. Brada ser manifestamente excessiva a condenação ao pagamento de multa no montante de R$ 6.546.435,81 (setembro/2018) dada a ausência de prejuízo ao réu pela rescisão do contrato. Esclarece que não se verificou estado de inoperância ou de fechamento da revenda de combustível pelo término do ajuste. Aponta a desproporcionalidade da aludida quantia também “quando se analisa a natureza e a finalidade do negócio celebrado pelas partes, conforme determina o art. 413 do Código Civil”. Proclama “que o encerramento do contrato tornou-se muitíssimo mais vantajoso do que o seu cumprimento até o fim”. Apresenta cálculo que diz demonstrar que, “se o contrato não tivesse sido rescindido, os lucros auferidos pelo réu durante o período faltante corresponderiam a R$ 369.148,00”. Aponta distanciamento dos acórdãos rescindendos da “jurisprudência pacífica e atual desse E. Tribunal de Justiça, que vem reduzindo equitativamente multas contratuais manifestamente excessivas, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do credor”. Indica julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Defende a procedência do pedido para rescindir os acórdãos rescindendos na parte em que lhe impôs a multa. Em juízo rescisório, pede a redução da multa para valor justo diante das peculiaridades da situação concreta. Diz necessária a rescisão do “capítulo relativo à condenação em honorários, com a readequação do valor dessa verba”. Ao final, formulou os seguintes pedidos: Por todas as razões anteriormente expostas, a COSAN vem requerer digne-se Vossa Excelência a determinar a citação do réu, por via postal, para responder aos termos da presente ação rescisória, no prazo que lhe for assinado (CPC, art. 970), acompanhando-a até o final, quando deverá ser julgada procedente para, no juízo rescindente, rescindir o capítulo do V. acórdão impugnado referente à condenação da COSAN ao pagamento da multa contratual, por violação aos arts. 403, 413, 884 e 885 do Código Civil, e, em consequência, também rescindir o capítulo do V. acórdão onde imposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No juízo rescisório, pede-se seja reduzida a multa para valor, a ser arbitrado por VV. Exas., que se revele justo diante das peculiaridades da situação concreta, em que o SÃO JOÃO não sofreu prejuízo algum em decorrência da rescisão do contrato, houve o cumprimento parcial do ajuste, e o valor da multa é manifestamente excessivo. Como consequência, deverá também ser readequada a verba honorária ao quanto decidido sobre a diminuição equitativa da multa. À demanda rescisória foi atribuído o valor de R$ 90.786,14 (Id 30394319, p.28). Custas iniciais recolhidas (Id 30394349). Efetuado depósito judicial, no valor de R$ 4.401,50, em atenção à regra do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (Ids 30394349 e 30394349). Em decisão unipessoal, efetuei, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, fixando-o em R$ 6.546.435,81, quantia apurada em liquidação de sentença n. 0032480-03.2016.8.07.0001. Determinada, com fundamento no § 3o do art. 292 do CPC, a complementação e comprovação de recolhimento das custas iniciais e de depósito prévio, previsto no art. 968, II, do CPC (Id 31121185), cumpriu a parte autora o comando assim estabelecido (Ids 32187581 e 32187583). É o relato do necessário. Decido. Do juízo de admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC, que autoriza a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar manifestamente norma jurídica. No caso, é inequívoca a legitimidade das partes para figurar nos polos ativo e passivo da presente demanda rescisória. Quanto às demais condições de admissibilidade da ação rescisória manejada pela empresa Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. em desfavor da sociedade São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda., para desconstituir os acórdãos rescindendos, proferidos pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, na ação de conhecimento n. 0027142-24.2011.8.07.0001, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida, porque ela está circunscrita à situação taxativamente prevista no inciso V do artigo 966 do CPC. No caso, a despeito do louvável esforço argumentativo magistralmente desenvolvido pela parte autora, não reúne a presente demanda condição para desconstituir os julgados com que não se conforma. A certeza do não cabimento da presente ação rescisória resulta do detido cotejo analítico dos argumentos apresentados pela parte autora e dos elementos informativos encontrados nos processos vinculados à demanda proposta, notadamente a ação de conhecimento n. 0027142-24.2011.8.07.0001, a liquidação de sentença n. 0032480-03.2016.8.07.0001 e o agravo de instrumento n. 0700727- 82.2019.8.07.0000. De fato, o confronto da tese inicial com os julgados acima indicados em que proferidos os acórdãos rescindendos, evidencia não ter havido violação manifesta ao sistema de normas jurídicas, seja para negar vigência a dispositivo legal, seja para deixar de aplicá-lo. Ausente, portanto, a base legal invocada de contrariedade à norma jurídica para ajuizamento da ação rescisória. Na ação de conhecimento n. 0027142-24.2011.8.07.0001 foi proferida sentença (Id 14085184, pp. 67-76 do referido processo) que acolheu o pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda mercantil de produtos e de comodato, por inadimplemento, formulado pela empresa São João Postos de Abastecimento e Serviços, ora ré, em desfavor da cocontratante, ora autora, e a condenou ao pagamento de multa e de honorários advocatícios. Destaco o teor do dispositivo da sentença: (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a resolução do contrato por culpa exclusiva da ré, ocorrida na data de 01/09/2008, bem como condená-la ao pagamento das penalidades previstas nas Cláusulas 9.2 e 9.3 da avença, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a contar de 01/09/2008, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e com os respectivos honorários advocatícios. Em julgamento de embargos de declaração opostos por São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda., foi modificada a parte dispositiva da sentença embargada, que passou a ter a seguinte redação: Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a resolução do contrato por culpa exclusiva da ré, ocorrida na data de 01/09/2008, bem como condená-la ao pagamento das penalidades previstas nas Cláusulas 9.2 e 9.3 da avença, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a contar de 01/09/2008, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil. (Id 14085184, p. 95, processo n. 0027142-24.2011.8.07.0001). Ambas as partes apelaram. A ré, empresa Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ora autora, em razões de apelação (Id 14085184, pp. 84-92, processo n. 0027142-24.2011.8.07.0001), se insurgiu contra o reconhecimento de sua culpa exclusiva pela inadimplência que levou à rescisão do contrato. Requereu, assim, ao Colegiado Recursal a integral reforma “a fim de que todos os pedidos autorais sejam juIgados improcedentes, bem como, afastando-se a multa contratual aplicada na sentença, tendo em vista que não houve qualquer descumprimento contratual pela Apelante”. A sociedade São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda., autora da ação de rescisão contratual, apelou requerendo a modificação parcial da sentença para que fossem “fixados os honorários sucumbenciais no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC” (Id 14085184, pp. 100-104, processo n. 0027142-24.2011.8.07.0001). Os recursos de apelação, distribuídos à relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, integrante da 3a Turma Cível, foram julgados com negativa de provimento ao apelo da ré e provimento ao do autor. A sentença objurgada sofreu reforma somente no capítulo relativo à verba honorária, para que fixados fossem os honorários advocatícios conforme a regra posta no art. 20, § 3o, do CPC/73, com o que arbitrado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Esse o teor do julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. COMODATO DE EQUIPAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FORÇA DE NORMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECUSA DA COMODANTE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1. Tendo em vista que o contrato de promessa de compra e venda mercantil e comodato firmado pelas partes estabelece que os equipamentos emprestados são imprescindíveis para o cumprimento do seu objeto, cabe ao comodante promover a sua substituição, para adequá-los às normas de proteção ambiental editadas posteriormente à celebração do negócio jurídico. 2. A recusa do comodante, quanto ao dever de substituição dos bens emprestados, torna impossível a execução do contrato, tornando cabível a rescisão do negócio jurídico, com a conseqüente condenação da parte ré ao pagamento dos valores referentes às penalidade previstas contratualmente. 3.Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância do disposto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e provido. (Acórdão 860156, 20110110955036APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 14/4/2015. Pág.: 248) Opostos embargos de declaração pela ora autora, foram parcialmente providos para sanar omissão relativa ao exame do agravo retido, a que foi negado provimento, conforme acordão abaixo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE EM RELAÇAO A TROCA DE EQUIPAMENTOS OFERTADOS EM COMODATO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Verificado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito do Agravo Retido interposto pela parte ré, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, quanto a este particular, para que seja sanado o vício apontado. 3. O indeferimento de produção de prova testemunhal desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3 (sic). Em sede de embargos de declaração, não se mostra cabível que, a pretexto de sanar omissões, a parte embargante promova a rediscussão de matérias efetivamente analisadas no v. acórdão. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para examinar e negar provimento ao Agravo Retido interposto pela parte ré/embargante. (Acórdão 897852, 20110110955036APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 245) Os acórdãos rescindendos não foram modificados pelos Tribunais Superiores, conquanto tenha manejado a autora recurso especial e recurso extraordinário, com o que transitou em julgado, em 17/10/2020 (Id 20673024 do processo n. 0027142-24.2011.8.07.0001), o pronunciamento judicial que resolveu por inadimplemento os contratos que firmaram as partes entre si e condenou a autora ao pagamento da indenização prevista nas cláusulas n. 9.2 e n. 9.3, as quais ostentam o seguinte teor: (...) 9.2. A rescisão dar-se-á de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ficando a parte infratora obrigada a pagar a outra parte, a título de multa compensatória a importância igual ao resultado da operação de multiplicação de 7% (sete por cento) de preço do litro, quilo ou unidade de cada produto pactuado na subcláusula 1.1, vezes a diferença entre as quantidades totais ali estabelecidas e as efetivamente compradas e vendidas. Os preços acima referidos serão aqueles tabelados para o consumidor final, na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa. Na falta de tabelamento, os preços acima referidos serão iguais aos maiores praticados pela ESSO, na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa. 9.3. Na hipótese de rescisão deste contrato, a parte inadimplente obriga-se, além do pagamento da multa estipulada, a reembolsar a outra as despesas de instalação e posterior retirada das coisas ora emprestadas, que desde já ficam prefixadas em moeda corrente no País equivalente a 2.000 (dois mil) litros de gasolina por tanque, 100 (cem) litros de gasolina por bomba, 50 (cinquenta) litros de gasolina por oval, 30 (trinta) litros de GASOLINA POR ‘SPREADER’, sendo 50% DESSA PREFIXAÇÃO PARA a instalação e 50% para a retirada, computando-se, para tanto, o preço da gasolina da mesma forma estipulada na subcláusula 9.2. Retomando a tese inicial, lembro que a autora diz ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, V, do CPC – violar manifestamente norma jurídica – porque os acórdãos rescindendos “aplicaram de maneira automática a multa disposta nas cláusulas nn. 9.2 e 9.3 do contrato celebrado entre as partes, sem levar em consideração que era dever do julgador reduzi-la nos termos do art. 413 do Código Civil”. O art. 413 do Código Civil dispõe que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Ora, é manifesto que a análise de adequação do valor estabelecido em cláusula penal, conforme disciplina posta no art. 413 da Lei Civil brasileira, implica redução equitativa que visa a um modelo ideal de justiça, o qual não poderia ser alcançado se vigente disciplina que privilegiasse a imutabilidade da cláusula penal. Não menos certo, ainda, tratar-se de norma cogente e de ordem pública, pelo que deve aplicá-la de ofício o juiz, não estando a depender, portanto, do requerimento da parte. Ocorre que a possibilidade de redução equitativa da multa exige análise pormenorizada das especificidades da execução do contrato, sem o que não será possível aferir ter havido errônea interpretação das circunstâncias fáticas pelos julgados que tacitamente não reconheceram a efetiva ocorrência de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação pela recusa apresentada pela ora autora em cumprir determinações legais. Tampouco dispensa fundada e percuciente interpretação afastar, por alegado excesso da multa aplicada, o sentido afirmado nos julgados rescindendos de que adequada a penalidade contratual imposta à autora para a situação concreta em que reconhecida sua exclusiva responsabilidade pelo desfazimento do “contrato de promessa de compra e venda mercantil e comodato firmado pelas partes” em que estabelecido “que os equipamentos emprestados são imprescindíveis para o cumprimento do seu objeto, cabe ao comodante promover a sua substituição, para adequá-los às normas de proteção ambiental editadas posteriormente à celebração do negócio jurídico. 2. A recusa do comodante, quanto ao dever de substituição dos bens emprestados, torna impossível a execução do contrato, tornando cabível a rescisão do negócio jurídico, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento dos valores referentes às penalidade previstas contratualmente. 3.Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância do disposto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e provido”. (Acórdão 860156, 20110110955036APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 14/4/2015. Pág.: 248). Enfim, excesso manifesto em definitivo não pode ser identificado na hipótese sub judice. Logo, não tem cabimento para o caso concreto a alegada estridente contrariedade à norma jurídica da decisão rescindenda ao fundamento de que não aplicado dispositivo de lei que deveria tê-lo sido. Não há, ademais, prova pré-constituída da alegada manifesta violação, uma vez que imprescindível será dilação probatória para, ultrapassando os limites da prova já constituída, verificar se, de fato, exegese errônea foi empreendida nos julgados, uma vez não ocorreu interpretação induvidosamente equivocada da norma expressa no art. 413 do Código Civil. Enfim, patente que a causa de pedir expressa na peça vestibular para o pedido rescisório não se amolda à previsão de cabimento posta no art. 966, V, do CPC. Afirmo que novas provas haverão de ser produzidas porque a ausência de requerimento da parte ora autora, seja na ação de conhecimento que tramitou em primeira instância, seja em fase recursal (autos n. 0027142-24.2011.8.07.0001), para aplicação da redução de equidade da multa contratualmente prevista, conforme dispõe o art. 413 do Código Civil, torna imperativo investigar as especificidades da execução do contrato, sem o que faltará suporte fático autorizador do afastamento das penalidades contratualmente previstas. Reitero que o parcial adimplemento da obrigação foi apenas alegado na presente demanda rescisória, não o tendo sido em momento processual anterior no feito em que proferidas as decisões rescindendas. Não identifico, portanto, a alegada violação manifesta de norma jurídica, porquanto ausentes quaisquer elementos minimamente indicativos de desproporcionalidade da multa aplicada para a natureza e valor econômico do contrato que firmaram as partes entre si. Há nada mais que manifesto inconformismo da parte autora com o valor da multa a que foi condenada a pagar pelo inadimplemento em que incorreu e que levou à rescisão do contrato de promessa de compra e venda mercantil de produtos e de comodato. Quer a demanda rescisória, como supedâneo recursal, para alterar posição jurídica desfavorável a que está sujeita, conquanto não tenha lograda afastar sua exclusiva responsabilidade pelo desfazimento do ajuste nem sequer feito prova de que tenha de fato ocorrido inadimplemento de ínfima parte da obrigação a que estava sujeita, uma vez que manifestamente insuficiente o mero argumento invocativo do tempo como elemento de aferição do nível de descumprimento das obrigações a que se comprometeu. De fato, não há direito à rescisão, pois não se configura a manifesta violação de norma jurídica. As circunstâncias descritas na peça vestibular não encerram em definitivo as condições necessárias ao ajuizamento de demanda rescisória com base no art. 966, V, do CPC, porquanto deixou de ser aplicada regra do art. 413 do Código Civil por detida e apurada consideração das particularidades da execução do contrato, as quais justificaram a imposição da cláusula penal do modo como contratualmente ajustada. Violação manifesta de norma não se configurou, afinal, como o próprio estatuto processual preceitua, a violação da norma deve ser evidente, clara, manifesta, de forma que determinada interpretação de preceito legal, por si só, não consubstancia base legal para ajuizamento da rescisória. Sobre o tema, destaco pertinentes lições doutrinárias: (...) Isso significa que a decisão judicial só pode violar a norma que resulta da interpretação. Não é por outro motivo que o art. 966, V do CPC de 2015 deixou de lado a ideia de violação a “literal disposição de lei” (art. 485, V, CPC/73) e fala em violação de “norma jurídica”. Uma decisão pode violar norma definida em precedente de Corte Suprema ou norma que deriva de texto legal que não suscita dúvida interpretativa. Quando há disputa ou controvérsia sobre a interpretação ou a respeito da norma que se deve extrair do texto só se pode pensar em ação rescisória após a Corte Suprema ter definido a norma válida ou a interpretação adequada. Antes disso há interpretação controvertida nos tribunais, de modo que não há racionalidade em sancionar a decisão que adotou um ou outro resultado – [1]interpretação ou norma. (...) (Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 522). (...) V: 32. Violação manifesta a norma jurídica. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625- -PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013). (...) (Código de processo civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 16. ed. rev., atual. e ampl.. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2048). Destaco ainda julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. ART. 966, V, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair tal ofensa do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir o que não foi demonstrado. 2. "A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria" (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1903165/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. (...) 4. Ação rescisória improcedente. (AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. (...) (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021) No mesmo diapasão, registro jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (FRUIÇÃO DO IMÓVEL). PRESCRIÇÃO E QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. RESPALDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) . 6. Mérito: Ensina a doutrina que a decisão que viola disposição literal de lei e enseja, assim, o cabimento e a procedência da ação rescisória é somente aquela que desrespeita a norma de forma flagrante, indiscutível, dispensando, até mesmo, argumentos para demonstrá-lo. Em outros termos, a manifesta violação de norma jurídica precisa restar caracterizada por um erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo em mero equívoco interpretativo. 7. A jurisprudência, por sua vez, tem entendimento consolidado no sentido de que é incabível a ação rescisória por violação de lei se, para apurar a alegada violação, for indispensável o reexame de matéria probatória debatida nos autos. 8. A luz do entendimento supramencionado, evidencia-se no caso concreto, de modo cristalino, a nítida intenção da autora na obtenção de um novo julgamento mediante reapreciação das provas dos autos, já que, de fato, não logrou êxito em apontar manifesta violação de norma jurídica, mas apenas irresignação à interpretação conferida aos dispositivos legais indicados. (...) (Acórdão 1407816, 07082247920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL. CONTRATO VERBAL. MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. (...). 6. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 7. No caso vertente, infere-se que a demanda foi examinada a partir dos elementos carreados aos autos, valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados. A pretensão autoral mais se aproxima da tentativa de renovar a instrução probatória (fora dos limites legais), ou da busca pela nova valoração dos elementos já carreados aos autos originários, o que não constitui fundamento legítimo à desconstituição da coisa julgada. 8. Pedido julgado improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1330678, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória é de ser reconhecida a carência da ação movida pela empresa autora, que, verdadeiramente, pretende ver reexaminadas as decisões proferidas na ação de conhecimento, uma vez que amplamente desfavoráveis a seus interesses os acórdãos rescindendos, para, assim, alterar pronunciamentos judiciais exarados em liquidação de sentença manejada pelo réu em seu desfavor e em que apurados os valores da multa contratual e da verba honorária. Segundo o art. 968, caput, do CPC, a petição inicial da ação rescisória deve ser elaborada com observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 319 do mesmo Código. No caso, ausente necessária articulação, na causa de pedir remota (fatos) e próxima (fundamentos jurídicos), de situação efetivamente prevista no inciso V do artigo 966 do CPC, o que é requisito da petição inicial da ação rescisória, nos termos do art. 319, III, do CPC, mister indeferi-la por inépcia, nos termos do art. 330, I, § 1o, III, do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se-ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 6.856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 17/03/2022) Ademais, inviável, nesse contexto, determinar a emenda, porque não se vislumbra possibilidade de sanação do defeito em petição em que se veicula apenas o desiderato de rejulgamento das decisões de mérito anteriormente proferidas, não de rescisão do julgado com fundamento em alguma das hipóteses de cabimento da ação rescisória. Pelo exposto, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno a autora no pagamento das custas, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se e, com as cautelas de praxe, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora